Tribunal: STF
Processo: HC 202712
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 640.178/SC, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 4):
    Consta nos autos que no dia 10 de dezembro de 2020, por volta das 21h, na Rodovia BR 101, Penha, na cidade de Paulo Lopes e nesta Comarca, o denunciado LUCAS MORAIS VIDAL trazia consigo/transportava droga, no interior de sua mochila, 360g (trezentos e sessenta gramas) de substância conhecida como ecstasy, contendo aproximadamente 1.022 (um mil e duzentos) comprimidos e 880g (oitocentos e oitenta gramas) de substância sintética MDMA, com o objetivo de posterior venda. 
    Consigna-se que o denunciado estava trazendo consigo/transportando o entorpecente entre os Estados da Federação, eis que havia adquirido os entorpecentes na cidade de Balneário Camboriú-SC e na oportunidade, estava retornando para Porto Alegre-RS, local de destino para a entrega da droga, quando então foi abordado por uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Paulo Lopes/SC. 
    Além do entorpecente, restou apreendido em poder do denunciado R$ 3.890,00 (três mil, oitocentos e noventa reais) em espécie, proveniente do comércio espúrio e um aparelho celular da marca Motorola, Modelo XT 1941-3. 
    Vale dizer que a abordagem do denunciado se deu quando os Policiais Rodoviários, em fiscalização de combate ao crime, deram ordem de parada ao veículo Vw/Voyage City Ma, cor branca e placa IWE3F59, onde o denunciado encontrava-se na condição de passageiro e, durante a abordagem, ao perceberem o nervosismo deste, realizaram revista no veículo. Ao efetuar a verificação interior do veículo, mais precisamente no interior da mochila de propriedade do denunciado, lograram êxito em localizar o entorpecente. Ainda, quando ouvido perante à Autoridade Policial, o denunciado confirmou que receberia a quantia de R$1.000,00 (mil reais) pela viagem, pois teria saído de Canoas para Balneário Camboriú e, após pegar a droga a entregaria na cidade de Porto Alegre-RS. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 6): 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [ART. 33 C/C ART. 40, V, DA LEI 11.343/06]. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FEITO QUE REÚNE BOAS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. NECESSIDADE DA MEDIDA BASEADA EM FATOS CONCRETOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA EXTRAÍDO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. APREENSÃO DE 1022 COMPRIMIDOS DE ECSTASY, 880 GRAMAS DE MDMA E R$ 3.890,00 EM ESPÉCIE. DROGAS SINTÉTICAS DE ALTO PODER VULNERANTE E ELEVADO VALOR DE MERCADO. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL E QUE SERVE COMO JUSTIFICATIVA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO OBSTAM À PRISÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES NESTE MOMENTO. DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADO DO DELITO IMPOSSÍVEL NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. LIMINAR CONCEDIDA EM REGIME DE PLANTÃO REVOGADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA PARA RESTABELECER A PRISÃO PREVENTIVA. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator denegou a ordem, em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta delitiva: o tráfico interestadual de considerável quantidade de droga – 1022 comprimidos de ecstasy e 880 gramas de MDMA. 
    3. Agravo regimental não provido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes: 
    Em que pesem os argumentos trazidos no regimental, não identifico razões para alterar o posicionamento exarado na decisão impugnada. 
    Ao convolar o flagrante em prisão preventiva, o Juízo de primeiro grau justificou a necessidade da medida, nos seguintes termos (fl. 103, grifei): 
    Além da presença de indícios suficientes de autoria e da prova de existência do crime, verifico que a conversão da prisão em flagrante do conduzido em preventiva se justifica como forma de assegurar a ordem pública. 
    Isso porque, apesar de o conduzido ser primário (ev. 3), foi preso em flagrante transportando grande quantidade de substâncias ilícitas: 360g da substância análoga a Ecstasy, totalizando 1.022 comprimidos e, aproximadamente, 880g da substância análoga a MDMA. 
    Assim, em que pese os argumentos defensivos, entendo que a pluralidade e a grande quantidade de entorpecente apreendidos, aliado: a) ao elevado custo das substâncias; b) a quantia de R$ 3.890,00 (três mil oitocentos e noventa reais) apreendida com o conduzido - que estaria relacionada a negociação dos entorpecentes; c) ao transporte das substância entre Estados da Federação, são circunstâncias capazes de demonstrar a gravidade concreta do crime praticado, em tese, pelo conduzido e o seu envolvimento com atividades delituosas. 
    O Tribunal de origem inicialmente deferiu a liminar, a fim de substituir a prisão por cautelares diversas. Todavia, por ocasião do julgamento do mérito do writ originário, denegou a ordem, por entender devidamente fundamentado o decreto preventivo. Confira-se (fls. 74-75, destaquei): 
    Reitere-se que foram apreendidos 1022 comprimidos de ecstasy e 880 gramas de MDMA, drogas sintéticas de alto poder vulnerante e elevado valor de mercado. Estima-se, pela prática cotidiana, que cada comprimido de ecstasy seja vendido ao usuário por cerca de R$50,00 e que cada grama de MDMA seja vendida por R$ 100,00. Logo, o material apreendido naposse do acusado, poderia render ganhos próximo dos R$ 140.000,00. 
    A quantidade é bastante significativa e relevante, não sendo crível que um "traficante de primeira viagem" dispusesse dos meios e contatos necessários para conseguir comprar e posteriormente revender os entorpecentes. E ainda que o paciente seja "mera mula", como defendido pelos doutos impetrantes, deve possuir estreita ligação com o possível real proprietário das drogas, haja vista ter sido incumbido de tarefa extremamente importante para o desenvolvimento do tráfico de drogas e confiado na posse de relevante importância monetária. 
    Outrossim, apesar de ter sido apreendida uma única substância proscrita autos, foram encontradas em formas diferentes. Um comprimido de ecstasy, já manufaturado, possui menos de 1 grama de MDMA, ou seja, além dos 1022 comprimidos, o réu possuía matéria-prima (880 gramas de MDMA) para produzir muito mais que outros novos 1000 comprimidos. 
    O cenário em questão, malgrado as ponderações da defesa e da decisão liminar, é bastante perturbador e revela a gravidade concreta do delito, justificando assim a decretação da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública. 
    [...] 
    Não bastasse, registra-se que o juízo a quo ainda mencionou outros aspectos do caso concreto, tais como o dinheiro apreendido (cerca de R$ 3.890,00 em espécie) e a confissão do próprio acusado de que o tráfico era interestadual, pois levava as drogas adquiridas em Santa Catarina para o Estado do Rio Grande do Sul, o que apenas corrobora a apontada gravidade acentuada da conduta e a necessidade da segregação cautelar nos termos dos precedentes acima citados. 
    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 
    Apoiado nessas premissas, verifico que se mostram suficientes as razões invocadas pelo Juízo de primeira instância para justificar a imprescindibilidade da manutenção da prisão provisória do ora agravante, porquanto contextualizou, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 
    Na hipótese, são idôneas as razões apontadas pelo Juízo singular para decretar a prisão cautelar do acusado, diante da gravidade em concreto da conduta, notadamente o tráfico interestadual de considerável quantidade de droga – 1022 comprimidos de ecstasy e 880 gramas de MDMA. 
    Ilustrativamente: 
    […]
    Especificamente sobre a alegação defensiva de que o parecer ministerial foi favorável à substituição da prisão, ressalto que esta Corte Superior entende que "a manifestação do Ministério Público constitui peça opinativa, sem qualquer carga vinculativa, motivo pelo qual não há falar em obrigatoriedade de acolhimento do parecer ministerial. Na espécie, ainda que o Ministério Público tenha se pronunciado favoravelmente à soltura do acusado, nada impede que a autoridade judicial, dentro de seu livre convencimento motivado, mantenha o encarceramento provisório, procedimento que, como visto, não ofende o princípio acusatório" (RHC n. 110.547/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 12/6/2019). 
    Assim, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo tráfico interestadual de considerável quantidade de droga – 1022 comprimidos de Ecstasy e 880 gramas de MDMA. 
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.
    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente